Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603445-55.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-07

Inteiro teor:
10/12/2024
Número: 0603445-55.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 07/02/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - JOÃO DALMACIO PAVINATO - ELEIÇÕES 2022 -
REPUBLICANOS
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ELEICAO 2022 JOAO DALMACIO PAVINATO DEPUTADO
FEDERAL (INTERESSADO)
BRUNO HENRIQUE REIS GUEDES (ADVOGADO)
JOAO DALMACIO PAVINATO (REQUERENTE)
BRUNO HENRIQUE REIS GUEDES (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44191635
08/11/2024
13:35
Acórdão
Acórdão

Num. 44191635 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 08/11/2024 13:35:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110813353685900000043139852
Número do documento: 24110813353685900000043139852
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 14:03:44
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.407

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603445-55.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
INTERESSADO: ELEICAO 2022 JOAO DALMACIO PAVINATO DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: BRUNO HENRIQUE REIS GUEDES - OAB/PR44305
REQUERENTE: JOAO DALMACIO PAVINATO
ADVOGADO: BRUNO HENRIQUE REIS GUEDES - OAB/PR44305
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa. DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
DE
CAMPANHA
ELEITORAL.
APRESENTAÇÃO TARDIA DE DOCUMENTOS. RECOLHIMENTO AO
TESOURO
NACIONAL.
POSSIBILIDADE
DE
AFASTAMENTO.
EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração em Prestação de Contas apresentada pelo candidato ao
cargo de Deputado Federal em 2022, que teve suas contas aprovadas com ressalvas
e determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional.
2. Primeiros embargos de declaração parcialmente acolhidos, afastando a
devolução de R$ 1.200,00.
3. Nos segundos embargos, o candidato apresentou nova documentação visando o
afastamento de valores remanescentes, porém a Corte rejeitou-os ao fundamento de
que os documentos deveriam ter sido apresentados nos primeiros embargos.
4. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ao apreciar agravo do candidato, deu
parcial provimento ao recurso, determinando o retorno dos autos ao Tribunal de
origem para análise da documentação extemporânea.
5. Em cumprimento à determinação, o parecer técnico e a manifestação da
Procuradoria Regional Eleitoral foram favoráveis ao afastamento do montante de
R$ 5.240,23, relativo a despesas de locação de imóvel e pessoal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em determinar se é possível considerar a
documentação apresentada extemporaneamente nos segundos embargos de
declaração para afastar a determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Num. 44191635 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 08/11/2024 13:35:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110813353685900000043139852
Número do documento: 24110813353685900000043139852
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 14:03:44
7. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral admite a juntada extemporânea
de documentos, na instância ordinária, exclusivamente para reduzir ou afastar
valores a serem recolhidos ao Tesouro Nacional, evitando o enriquecimento sem
causa da União.
8. O TSE concluiu que o recolhimento ao erário de valores não comprovados em
momento oportuno não constitui sanção, mas recomposição de valores aplicados de
forma irregular ou sem comprovação. Portanto, comprovada a regularidade do
gasto com recursos públicos, mesmo que a destempo, o recolhimento ao Tesouro
Nacional é inadequado.
9. No caso, a documentação apresentada nos segundos embargos foi suficiente para
comprovar a regularidade dos valores destinados à locação de imóvel e despesas
com pessoal, custeadas pelo Fundo Especial de Financiamento de Campanha,
afastando as irregularidades inicialmente apontadas pela unidade técnica do
Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para afastar a determinação de
recolhimento ao Tesouro Nacional da quantia de R$ 5.240,23, mantendo-se,
contudo, a aprovação das contas com ressalvas com a determinação de devolução
da quantia de R$ 4.174,97.
11. Tese de julgamento: A juntada extemporânea de documentos em embargos de
declaração deve ser admitida enquanto estiver na instância ordinária para afastar
valores destinados ao Tesouro Nacional, desde que comprobatórios da regularidade
dos gastos com recursos públicos, em conformidade com a jurisprudência do TSE
que visa evitar o enriquecimento sem causa do erário.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 1.022, inciso II.
Jurisprudência relevante citada:
Jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, acolheu-
os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 07/11/2024
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de Prestação de Contas apresentada pelo candidato JOÃO DALMACIO PAVINATO, referente
campanha eleitoral de 2022, ao cargo de Deputado Federal, pelo partido Republicanos, em que as contas
foram aprovadas com ressalvas, com determinação de devolução da quantia de R$ 10.615,20 (dez mil,
seiscentos e quinze reais e vinte centavos) ao Tesouro Nacional. (Acórdão nº 62.860, id. 43771423)
Os primeiros Embargos de Declaração foram parcialmente acolhidos exclusivamente para afastar a
determinação de recolhimento da quantia de R$ 1.200,00. (43797068)

Num. 44191635 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 08/11/2024 13:35:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110813353685900000043139852
Número do documento: 24110813353685900000043139852
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 14:03:44
Posteriormente, o candidato apresentou os segundos Embargos de Declaração, acompanhados de
documentação adicional com o objetivo de afastar o recolhimento de valores restantes, no importe de R$
5.240,23. Por meio do Acórdão nº 63.332, a Corte à unanimidade conheceu em parte dos embargos de
declaração e, na parte conhecida, rejeitou-os, por entender que o prazo para a juntada de toda a
documentação necessária finda quando da oposição dos primeiros embargos declaratórios.
Inconformado, o prestador de contas interpôs Recurso Especial, que inicialmente não foi admitido por este
Tribunal. Contudo, em agravo ao Tribunal Superior Eleitoral, este deu provimento ao agravo e parcial
provimento ao recurso especial, determinando o retorno dos autos ao Tribunal Regional Eleitoral do Paraná,
para que se procedesse à análise da documentação apresentada nos segundos embargos, nos seguintes
termos:

Dessa forma, assiste razão ao recorrente quando aponta equívoco de interpretação do
TRE/PR, ao concluir que “[...] o prazo para a juntada de toda a documentação
necessária finda quando da oposição dos primeiros declaratórios [...]” (id.
161960313, fl.11), pois, estando o feito na instância ordinária, a jurisprudência do
TSE admite a juntada tardia de documentos com a finalidade exclusiva de reduzir
e/ou afastar o valor a ser recolhido pelo Tesouro Nacional, para evitar o
enriquecimento sem causa da União. Assim, é necessário que os autos retornem ao
Tribunal de origem, para que sejam apreciadas as questões suscitadas nos segundos
embargos
de
declaração,
considerando
a
documentação
juntada
extemporaneamente ao recurso.
(44005895)

Em cumprimento à determinação do TSE, os autos foram encaminhados ao setor de contas do TRE/PR, que
emitiu parecer técnico favorável ao afastamento de inconsistências, em vista dos documentos apresentados
com os segundos embargos, referente à locação de imóvel, no montante de R$ 1.715,23 e despesas com
pessoal, no valor de R$ 3.525,00, custeadas pelo Fundo Especial de Financiamento de Campanha,
totalizando a exclusão de R$ 5.240,23 do montante a ser recolhido. (44119451)
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo afastamento do montante de R$ 5.240,23, pontuando
que “Conforme consignado no Acórdão embargado, de acordo com o entendimento firmado por esta Corte
Regional, a documentação apresentada a destempo pode ser conhecida exclusivamente para fins de se
afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem causa do
poder público, porém não possui o condão de afastar a irregularidade” ( 44142912 e 43806465)
É o relatório.

VOTO
O presente caso trata da apresentação de documentos em segundos Embargos de Declaração, em que esta
Corte, por meio do Acórdão nº 63.332, entendera que o prazo para a juntada de toda a documentação
findaria quando da oposição dos primeiros embargos declaratórios.
Inconformado, o embargante interpôs de Recurso Especial, cuja decisão do Tribunal Superior Eleitoral
determinou o acolhimento da documentação apresentada pelo candidato com o objetivo de afastar o
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
Consoante decisão do Ministro Raul Araújo, enquanto o feito estiver na instância ordinária a documentação
deve ser acolhida para o fim de afastar recolhimento ao Tesouro Nacional, in verbis:

Num. 44191635 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 08/11/2024 13:35:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110813353685900000043139852
Número do documento: 24110813353685900000043139852
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 14:03:44

Dessa forma, assiste razão ao recorrente quando aponta equívoco de interpretação do
TRE/PR, ao concluir que “[...] o prazo para a juntada de toda a documentação
necessária finda quando da oposição dos primeiros declaratórios [...]” (id.
161960313, fl.11), pois, estando o feito na instância ordinária, a jurisprudência do
TSE admite a juntada tardia de documentos com a finalidade exclusiva de reduzir
e/ou afastar o valor a ser recolhido pelo Tesouro Nacional, para evitar o
enriquecimento sem causa da União.Assim, é necessário que os autos retornem ao
Tribunal de origem, para que sejam apreciadas as questões suscitadas nos segundos
embargos
de
declaração,
considerando
a
documentação
juntada
extemporaneamente ao recurso.
Ante o exposto, dá-se provimento ao agravo e parcial provimento ao recurso
especial, para determinar o retorno dos autos ao TRE/PR, a fim de que conheça da
documentação apresentada pelo agravante nos segundos embargos de declaração e
proceda à devida análise técnica, exclusivamente para aferir a real necessidade de
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, mantidas as demais determinações.
(44005895)

Nesse contexto, passo à análise da documentação apresentada, nos termos da determinação do Tribunal
Superior Eleitoral.
O prestador de contas apresentou os segundos Embargos de Declaração, cujo objetivo visa o afastamento de
irregularidades relativas aos seguintes gastos:

a) Locação de imóvel, com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, que no parecer
conclusivo fora apontado a ausência do comprovante de propriedade. Imagem colacionada:
Para a Seção de Contas, a inconsistência pode ser afastada, na medida os documentos faltantes foram
apresentados pelo prestador de contas “RG e CPF de Carla Bearzy (id. 43800278), certidão de óbito de
Viktoria Tkotz na qual consta data de falecimento 26/10/2017 (id. 43800281) e matrícula n°7.546 do Ofício
de Registro de Imóveis da Comarca de Cambé, do imóvel situado à Rua Presidente Kennedy, no qual consta
último registro de compra e venda a compradora Viktoria Tkotz (id. 43800279 e 43800280)”.
A Procuradoria Regional Eleitoral entende que o caso comporta acolhimento dos embargos e o consequente
afastamento da determinação de recolhimento.
Nesse contexto, o único entrave ao reconhecimento dessa conformidade era o comprovante de propriedade
do imóvel, o qual, embora anexado extemporaneamente, foi juntado ainda na instância ordinária. Assim,
deve-se afastar o recolhimento do montante de R$ 1.715,23, referente à locação do imóvel.
b) Os gastos com pessoal foram apontados como irregularidade pela unidade técnica, pois o prestador não
apresentou a documentação suficiente para comprovar a correta aplicação dos recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha (FEFC).
As inconsistências são relativas aos seguintes contratos:

Num. 44191635 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 08/11/2024 13:35:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110813353685900000043139852
Número do documento: 24110813353685900000043139852
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 14:03:44
Quanto à diferença de valores entre a coluna "Valor da Despesa" e o valor pago com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), observa-se que essa discrepância decorre da fonte de
custeio utilizada. No acórdão nº 62.860, id.43771423, fora determinado o recolhimento, tão somente, dos
recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Em nenhum momento houve
determinação de recolhimento de recursos privados, haja vista sua natureza e ausência de previsão legal.
Dessa forma, quando o embargante requer o afastamento do montante de “R$ 6.765,23 (seis mil setecentos e
sessenta e cinco reais e vinte e três centavos) ao Tesouro Nacional, correspondente à soma dos valores
efetivamente pagos com recursos FEFC pela prestação de serviços de CLAUDINEIA FREIRE, MARIA
ISABELLA DE OLIVEIRA, MARIA LOURDES FRANCISCA DA CONCEIÇÃO, VALDECIR LUCINDO DE
ARAUJO e pela locação do imóvel de propriedade de CARLA BEARZI” está considerando o valor total dos
contratos, por exemplo, a prestadora de serviço CLAUDINEIA FREIRE teve contrato pago integralmente
com recursos do FEFC, diferentemente do contrato da MARIA ISABELLA, no qual R$ 600,00 foram pagos
com recursos do FEFC e R$ 600,00 com “outros recursos”, ou seja, não há como afastar o valor referente
aos recursos da fonte “outros recursos”, mas apenas do FEFC.
Reiterando, como no acórdão fora determinado o recolhimento apenas dos valores oriundos do FEFC, nesse
momento, o afastamento recai apenas em recursos do FEFC, separação exposta pelo setor técnico por meio
das colunas “tipo de despesa”, ‘valor da despesa” e “valor pago FEFC”.
Com efeito, a análise dos extratos bancários revela que o valor restante foi coberto com recursos
provenientes da conta de "Outros Recursos", os quais, por ausência de previsão legal, não geram a obrigação
de recolhimento.
Inicialmente, o prestador não havia apresentado tais contratos, razão pela qual fora determinado o
recolhimento desses valores, contudo, a documentação apresentada, ainda que extemporaneamente, supre a
irregularidade, porque, conforme entendimento do Tribunal Superior Eleitoral:

O ressarcimento ao Tesouro Nacional do montante tido por irregular não constitui
sanção, mas recomposição de valores irregularmente aplicados ou não comprovados.
Portanto, caso seja comprovada a regularidade no uso dos recursos públicos, ainda
que de modo extemporâneo, a transferência desses valores ao erário seria
inadequada.
Nesse contexto, conquanto o candidato não tenha juntado, a tempo e modo
oportunos, a comprovação da regularidade no emprego dos recursos públicos e o
tenha feito, de forma extemporânea, quando interpostos os primeiros e,
posteriormente, os segundos embargos de declaração, deve ser admitida a referida
documentação com a finalidade exclusiva de afastar ou ajustar o montante do
recolhimento ao erário, para evitar o enriquecimento sem causa da União e futuras
ações de ressarcimento.
(44005895)

Num. 44191635 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 08/11/2024 13:35:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110813353685900000043139852
Número do documento: 24110813353685900000043139852
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 14:03:44

Dessa maneira, o montante de R$ 3.525,00 relativo à cota parte dos contratos pagos com recursos oriundos
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, já quanto ao valor relativo à fonte “outros recursos” em
nenhum momento houve determinação de seu recolhimento, haja vista sua natureza privada.
Logo, o montante a ser afastado, nesse item, é de R$ 3.525,00 mantendo, contudo, a conclusão de contas
aprovadas com ressalvas.
Diante disso, as irregularidades inicialmente apontadas, relativas à falta de comprovação de propriedade do
imóvel e à contratação de pessoal, foram sanadas com a documentação trazida aos autos, conforme
entendimento do TSE, que admite a juntada de documentos extemporâneos exclusivamente para evitar o
enriquecimento sem causa do erário e futuras ações de ressarcimento.
Em resumo, no acórdão nº 62.860, id 43771423, houve a determinação de recolhimento do montante de R$
10.615,20.
Nos primeiros embargos, no acórdão nº 63.136, id. 43797068 houve afastamento do recolhimento da quantia
de R$ 1.200,00.
Nos segundos embargos houve novas documentações as quais possibilitaram o afastamento de R$ 5.240,23.
Ou seja, o montante inicial devido ao Tesouro Nacional, R$ 10.615,20, está sendo reduzido para R$
4.174,97.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de, em cumprimento ao determinado pelo Tribunal Superior
Eleitoral, em AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, conhecer dos Segundos Embargos de
Declaração e, no mérito, ACOLHÊ-LOS, para o fim específico de afastar a determinação de recolhimento
ao Tesouro Nacional da quantia de R$ 5.240,23 (cinco mil duzentos e quarenta reais e vinte e três centavos),
comprovados a destempo, uma vez que em sede recursal, mantendo-se a aprovação das contas de campanha
com ressalvas, com a determinação de devolução da quantia de R$ 4.174,97.

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603445-55.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - INTERESSADO: ELEICAO 2022 JOAO
DALMACIO PAVINATO DEPUTADO FEDERAL - Advogado do(a) INTERESSADO: BRUNO
HENRIQUE REIS GUEDES - PR44305 - REQUERENTE: JOAO DALMACIO PAVINATO - Advogado

Num. 44191635 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 08/11/2024 13:35:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110813353685900000043139852
Número do documento: 24110813353685900000043139852
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 14:03:44
do(a) REQUERENTE: BRUNO HENRIQUE REIS GUEDES - PR44305
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, acolheu-os, nos
termos do voto do relator.
Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: o desembargador Luiz Osorio Moraes Panza e os desembargadores
eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose
Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 07.11.2024